Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007547-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 824.044.701-59 (AGRAVANTE), SUZY APARECIDA VIEIRA - CPF: 327.669.121-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESPEJO CONCEDIDO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DESPROVIDO DE QUALQUER GARANTIA – LIMINAR CONCEDIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de locação firmado entre as partes foi firmado sem garantia e, a se considerar que os valores devidos ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, bem assim se o locador prestou caução, evidenciam-se preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, caso em que correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar e concedeu o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007547-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ DA SILVA

AGRAVADO: SUZY APARECIDA VIEIRA

Processo:

ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis no 1030626-73.2023.8.11.0041 ajuizada por
SUZY APARECIDA VIEIRA em desfavor de MARIA BEATRIZ DA SILVA.

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARIA BEATRIZ DA SILVA de decisão que, na
ação de despejo movida por
SUZY APARECIDA VIEIRA
, deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva.

Explica que se trata de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis em decorrência do inadimplemento (abril, maio, junho, julho e agosto de 2023) do contrato de locação para fins residenciais do imóvel (Apartamento n.o 103, Bloco B-2, localizado no Residencial San Diego, Rua Custódio de Melo, n.o 629, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT). Diz que a locação passou a vigorar por tempo indeterminado a partir de 30/04/2023 após a celebração de aditivo contratual e que a dívida perseguida alcança o valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

Defende o direito fundamental à moradia e alega ter 60 anos, razão por que o prazo de 15 dias se mostra ínfimo para localizar outro imóvel para residir.

Assim, alega que
o despejo da agravante em um curto período de 15 (quinze) dias, sem lhe resguardar qualquer forma de amparo, significa permitir que o Estado, a quem incumbe o amparo aos idosos, a coloque em situação desumana e degradante, o que é vedado expressamente pela legislação protetiva do idoso. Em casos similares a jurisprudência dos Tribunais têm concedido o prazo mínimo de 30 (trinta).
A par disso, pede a ampliação do prazo do despejo para 30 dias, sob o fundamento de ser idosa com limitações de locomoção.

Requer, dessa forma, a ampliação do prazo do despejo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por MARIA BEATRIZ DA SILVA de decisão que, na
ação de despejo movida por
SUZY APARECIDA VIEIRA
, deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva.

Busca a recorrente
seja estendido para o prazo mínimo de 30 (trinta dias) a desocupação do imóvel (Apartamento n.o 103, Bloco B-2, localizado no Residencial San Diego, Rua Custódio de Melo, n.o 629, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT).

No caso em exame, a recorrente busca a ampliação do prazo fixado de
15
para
30 dias
na decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, ao fundamento do direito à moradia digna do idoso.

Ocorre que referida questão fática, ao que consta, sequer fora objeto de análise pelo Juiz Singular, cujo exame, neste grau de jurisdição, acarretará supressão de instância.

Além disso, ao que consta, diante da dificuldade de cumprimento do mandado de despejo por dificuldade de localização da demandada, aqui agravante, fora requerido ordem de arrombamento e reforço policial, ainda pendente de análise.

No mais, ao que se evidencia nesse juízo de cognição sumária, próprio da fase, a decisão recorrida foi proferida em harmonia com a legislação que rege a matéria em exame, notadamente ao disposto no artigo 37 da Lei 8.245/91, bem assim a concessão da desocupação do imóvel foi deferida mediante caução prestada pela agravada no valor equivalente a três meses de aluguel (artigo 59, §1o da referida lei, Id 147647634), o que leva a manutenção da decisão recorrida.

Assim se diz, porque o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA. MEDIDA LIMINAR. 1. Não conheço do recurso quanto ao pedido para realizar audiência de conciliação antes do julgamento do mérito do recurso, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC. 2. O locador é parte legítima para ajuizar a ação de despejo, ainda que não seja o proprietário. 3. Preenchidos os requisitos para o despejo liminar previsto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações. Contrato sem garantia, inadimplido desde janeiro de 2015, com caução prestada pelo locador. Recurso conhecido em parte; preliminar rejeitada e mérito desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083513101, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 23-04-2020)

No caso em exame os requisitos foram satisfeitos, porque o contrato de locação firmado entre as partes não ostenta garantia e o inadimplemento dos alugueres é incontroverso, além de que a liminar foi concedida, frisa-se, depois de prestada caução do equivalente a três meses de aluguel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024